Tribunal: TJSP
Processo: 0205026-74.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que o tombamento do coletivo, que a transportava, ocasionou à mãe das partes autoras

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que o tombamento do coletivo, que a transportava, ocasionou à mãe das partes autoras lesões de natureza gravíssima, consistentes em trauma facial com descolamento de face, com paralisia do nervo facial, cicatrizes deformantes, trauma de úmero, ferimento corto-contuso extenso de joelho e da sequela auditiva, cujo tratamento envolveu cirurgia e uso de medicação analgésica, e demandou das partes autoras a necessidade de acompanhamento e cuidados básicos, inclusive com atividades de alimentação na boca e higiene corporal, prestados a ela durante o período de convalescência, que perdurou por cerca de um ano, o que caracteriza fato ensejador de dano moral reflexo para as partes apelantes com nexo com o evento danoso, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, dado que não demonstrada a culpa parcial ou exclusiva da parte passageiro, nem culpa exclusiva de terceiro, dado que a colisão com outro veículo é considerado fortuito interno, incapaz, por isso, de afastar a responsabilidade civil do transportador, de rigor, a reforma da r. sentença, para jugar procedente em parte a ação, para reconhecer a responsabilidade da parte ré transportadora na obrigação de indenizar as partes autoras filhas da vítima pelos dano morais reflexos, e para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais reflexos ou em ricochete na quantia de R$10.450,00, para cada um das partes autoras, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento e de juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano , a partir da citação, por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
Registro: 2020.0000880840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0205026-74.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JEIZY FERRAIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOABY FERRAIS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIP TRANSPORTES URBANOS
LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
VOTO no 36370
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível
Apelante: Jeizy Ferrais da Silva e Outro (Justiça Gratuita)
Apelado: Vip Viação Itaim Paulista Ltda
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Configurado
o
inadimplemento contratual e o defeito do serviço
prestado pela parte ré transportadora, consistente no
descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do
passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante
todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que
o tombamento do coletivo, que a transportava, ocasionou
à mãe das partes autoras lesões de natureza gravíssima,
consistentes em trauma facial com descolamento de face,
com paralisia do nervo facial, cicatrizes deformantes,
trauma de úmero, ferimento corto-contuso extenso de
joelho e da sequela auditiva, cujo tratamento envolveu
cirurgia e uso de medicação analgésica, e demandou das
partes autoras a necessidade de acompanhamento e
cuidados
básicos,
inclusive
com
atividades
de
alimentação na boca e higiene corporal, prestados a ela
durante o período de convalescência, que perdurou por
cerca de um ano, o que caracteriza fato ensejador de
dano moral reflexo para as partes apelantes com nexo
com o evento danoso, porquanto com gravidade
suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento psicológico relevante e não caracterizada
nenhuma excludente de responsabilidade, dado que não
demonstrada a culpa parcial ou exclusiva da parte
passageiro, nem culpa exclusiva de terceiro, dado que a
colisão com outro veículo é considerado fortuito interno,
incapaz, por isso, de afastar a responsabilidade civil do
transportador, de rigor, a reforma da r. sentença, para
jugar procedente em parte a ação, para reconhecer a
responsabilidade da parte ré transportadora na obrigação
de indenizar as partes autoras filhas da vítima pelos dano
morais reflexos, e para condenar a parte ré ao pagamento
de indenização por danos morais reflexos ou em
ricochete na quantia de R$10.450,00, para cada um das
partes autoras, com incidência de correção monetária a
partir deste julgamento e de juros simples de mora
incidem na taxa de 12% ao ano , a partir da citação, por
envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 674/681,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido e condeno os autores no pagamento de
custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida. P.R.I.”
Apelação dos autores (fls. 686/709), sustentando
que: (a) “as lesões sofridas pela genitora dos apelantes, ora autores,
materializaram-se no espectro contido na ementa do acórdão acima mencionado,
fato este a robustecer o pleito dos autores/apelantes a percepção de indenização
por dano moral”; (b) “outro argumento a solidificar a pretensão dos autores a
percepção do dano moral reflexo, em decorrência do acidente sofrido pela genitora
destes que, a luz dos autos mostram-se de elevada gravidade se comparados aos
precedentes acima citados e, portanto, merecedores de indenização em patamar
mais elevado”; (c) “a relação que une a genitora dos apelantes com a apelada está
alicerçada no Código de Defesa do Consumidor em virtude do contrato de
transporte outrora celebrado”; (d) “a prova dos autos permitem concluir a
existência do dano moral indenizável”; (e) “os fatos narrados nos autos estão
elencados entre aqueles que estão aptos a materializarem o dano moral reflexo aos
autores”; (f) “a apelada é empresa de grande porte, a qual tem amplas
possibilidades de suportar indenização elevada”.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada (fls. 713/727), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é
que o recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes
os pedidos da inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. A prestação de serviço de transporte de pessoas
configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme
preceitua o art. 732 do CC/02, daí porque as pessoas jurídicas de direito privado,
prestadoras do serviço público de transporte de passageiros, respondem
objetivamente pelos danos causados, a teor do art. 734, do CC/2002, e art. 14, do
CDC, e que somente pode ser elidida por caso fortuito, força maior, culpa
exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, daí por que o simples
inadimplemento contratual, por meio do descumprimento da cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
incolumidade, é fato gerador da responsabilidade, sendo dispensada qualquer
prova de culpa por parte do transportador ou de seu preposto.
Neste sentido, a orientação de:
(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Além da abrangência
do conceito de serviço adotado em seu art. 3o, §2o, o Código do Consumidor tem
regra específica no art. 22 e parágrafo único. Ficou ali estabelecido que os
órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, além de
serem obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros,
respondem pelos danos que causarem aos usuários, na forma prevista no
Código de Defesa do Consumidor. Não há como nem porque contestar,
portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos casos de
acidentes ocorridos por ocasião do transporte de passageiros por se tratar de
serviços públicos. [...] no que diz respeito à responsabilidade contratual do
transportador, o Código de Defesa do Consumidor, quase nada mudou, pois, como
já vimos, essa responsabilidade já era objetiva desde 1912 [refere-se ao Decreto
2.681/12]. O que o Código fez e isso me parece importante foi mudar o
fundamento dessa responsabilidade, que agora não é mais o contrato de transporte
mas sim a relação de consumo, contratual ou não. Mudou também seu fato
gerador, deslocando-o do descumprimento da cláusula de incolumidade para o
vício ou defeito do serviço consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
que diz: [...] Esse defeito pode ser de concepção (que se instara quando o serviço
está sendo realizado), pode ser de prestação (que ocorre quando o serviço está
sendo idealizado), e ainda de comercialização (por má informação sobre a
utilização do serviço). Em qualquer caso, entretanto, é irrelevante que o
defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do serviço terá que indenizar
desde que demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e
o acidente de consumo, chamado pelo Código de fato do serviço. O Código
Civil, como não poderia deixar de ser consolidou toda essa evolução jurídica no
texto do art. 734 que diz (...). O art. 732 do Código Civil de 2002 inovou quanto à
regra de aplicação da lei geral e especial ao dispor: (...) A regra, como sabido
desde os bancos escolares, é que a lei especial prevalece sobre a geral, mormente
quando aquela (lei especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza do de
lei especial, o CDC deveria prevalecer em eventual conflito com as normas
(gerais) do Código Civil. Mas o art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou
expressamente essa regra. Na prática, entretanto, nada influirá em relação ao
CDC, porque as normas do Código Civil não são negativas para os
consumidores, pelo contrário, em algumas hipóteses são até mais vantajosas,
como no caso de exclusão de responsabilidade. O CDC, no art. 14, § 3o, item
II, admite a exclusão da responsabilidade do fornecedor no caso de culpa
exclusiva de terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735,
expressamente não admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a
positivação da antiga Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. [...] No que
tange às regras que enunciam condutas e suas conseqüências, a toda relação de
consumo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Porém, se o Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
em vigor a partir de 2003, tem alguma norma que especificamente regula a relação
de consumo, nesse caso, há de se aplicar a norma do Código Civil, isso porque se
trata de lei mais recente. Como exemplo, lembro as disposições que temos hoje
sobre o contrato de transporte de pessoas ou coisas que integram o novo Código
Civil, e que compõem um capítulo próprio, não constantes do Código Civil de
1916. Ora, todos sabemos que transporte é uma relação de consumo estabelecida
entre o fornecedor de um serviço e o consumidor desse serviço. Embora o
legislador tenha posto isso no Código Civil, na verdade, ele está regulando uma
relação de consumo, à qual se aplica o Código Civil, não o Código de Defesa do
Consumidor” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p.
315/317, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (b.1) “(...) A responsabilidade do transportador em relação aos
passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738,
parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por
fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e
exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade
de transporte. Desse modo, o simples inadimplemento contratual, por meio
do descumprimento da cláusula de incolumidade, é fato gerador da
responsabilidade, sendo dispensada qualquer prova de culpa por parte do
transportador ou de seu preposto. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL, CIVIL
E CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO.
PRAZO. ART. 27 DO CDC. NOVA INTERPRETAÇÃO, VÁLIDA A PARTIR
DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. - O CC/16 não disciplinava
especificamente o transporte de pessoas e coisas. Até então, a regulamentação
dessa atividade era feita por leis esparsas e pelo CCom, que não traziam
dispositivo algum relativo à responsabilidade no transporte rodoviário de pessoas.
- Diante disso, cabia à doutrina e à jurisprudência determinar os contornos da
responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço de transporte de passageiros.
Nesse esforço interpretativo, esta Corte firmou o entendimento de que danos
causados ao viajante, em decorrência de acidente de trânsito, não importavam em
defeito na prestação do serviço e; portanto, o prazo prescricional para ajuizamento
da respectiva ação devia respeitar o CC/16, e não o CDC. - Com o advento do
CC/02, não há mais espaço para discussão. O art. 734 fixa expressamente a
responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às pessoas por
ele transportadas, o que engloba o dever de garantir a segurança do passageiro, de
modo que ocorrências que afetem o bem-estar do viajante devem ser classificadas
de defeito na prestação do serviço de transporte de pessoas. - Como decorrência
lógica, os contratos de transporte de pessoas ficam sujeitos ao prazo prescricional
específico do art. 27 do CDC. Deixa de incidir, por ser genérico, o prazo
prescricional do Código Civil. Recurso especial não conhecido." (REsp
958.833/RS, 3a Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 25/2/2008)
"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE
FERROVIÁRIO. 'PINGENTE'. CULPA CONCORRENTE. PRECEDENTES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
CORTE. I - É dever da transportadora preservar a integridade física do passageiro
e transportá-lo com segurança até o seu destino. II - A responsabilidade da
companhia de transporte ferroviário não é excluída por viajar a vítima como
'pingente', podendo ser atenuada se demonstrada a culpa concorrente. Precedentes.
Recurso especial parcialmente provido." (REsp 226.348/SP, 3a Turma, Rel. Min.
CASTRO FILHO, DJ de 23/10/2006) (...)” (Ag 1371593/MS, rel. Min. Raul
Araújo, data da publicação: 26/09/2011, o destaque não consta do original); e
(b.2) “(...) II - Violação dos arts. 732 e 206 do CC No que se refere à legislação
aplicável ao caso, cumpre salientar que a prestação de serviço de transporte
de pessoas configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo
CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02. Aliás, mesmo na vigência do
CC/16, inexistia discussão acerca da aplicabilidade do CDC ao serviço de
transporte de passageiros, havendo controvérsia apenas quanto ao fato da
segurança do viajante constituir defeito inerente a esse serviço. Contudo, tendo o
novel Código Civil consignado expressamente a responsabilidade objetiva do
transportador de pessoas, o que abrange inclusive a incolumidade dos
passageiros, ocorrências que afetem o bem-estar do viajante podem e
devem ser classificadas de defeito na prestação do serviço de transporte de
pessoas, nos termos do art. 14 do CDC. Dessa forma, encontra-se o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de
que os contratos de transporte de pessoas ficam sujeitos ao prazo prescricional
específico do art. 27 do CDC, de 05 (cinco) anos. Deixando de incidir, por ser
genérico, o prazo prescricional do art. 206, § 3o, V, do CC/02, que substituiria, no
particular, o art. 177 do CC/16” (Ag. 1145672, rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. 17.09.09, o destaque não consta do original).
2.2. Em ação de responsabilidade civil promovida
contra empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros,
incumbe: (a) ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 333, I, do CPC/1973 (correspondente ao art. 373, I, CPC/2015), ou
seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos termos do art. 333, II,
do CPC/1973 (correspondente ao art. 373, II, CPC/2015), demonstrar que o
evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da
vítima ou fato exclusivo de terceiro.
Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo:
“Ou seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de
indenizar, cumpre ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou
de força maior. Para a vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano.
A seguinte decisão bem aprecia a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente
com veículo pertencente a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público de transporte coletivo urbano, impõe-se a análise do feito sob a ótica da
responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a prova da culpa do
preposto da empresa transportadora, mormente se não se desincumbiu esta de
demonstrar que houve um fator de exclusão de sua responsabilidade, qual seja a
culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou mesmo hipótese de culpa
concorrente, que pudesse atenuar ou reduzir proporcionalmente a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
cabível' ” (“Responsabilidade civil”, 3a ed., Forense, 2007, Rio de Janeiro, p. 442);
e (b) Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador
assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a
mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano
ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou
por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por
fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação
tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao
local de destino” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p.
311, o destaque não consta do original).
Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine
[refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do
consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade,
diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa
exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto
consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor
(réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e
controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão
do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as
características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC
só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo.
Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol.
I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).
2.3. Constitui excludente de responsabilidade do
transportador, relativamente a danos à pessoa transportada, a ocorrência de
configuração de caso fortuito externo, ou seja, fato exclusivo de terceiro,
inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a
atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.
Nesse sentido, a orientação de Sergio Cavalieri
Filho: “Os modernos civilistas, tendo em vista a presunção de responsabilidade do
transportador, dividem o caso fortuito em interno e externo. Entende-se por
fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à
organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade
desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio
do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno,
por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão ligados à
organização do negócio explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz
algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar
o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O
fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à
organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a
empresa, como fenômenos da Natureza tempestades, enchentes etc. Duas
são, portanto, as características do fortuito externo: autonomia em relação
aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o
denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem,
tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o
fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é,
o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio.
Esse entendimento continua sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art.
734, há pouco visto, só exclui responsabilidade do transportador no caso de força
maior ou seja, fortuito externo. O mesmo se diga em relação ao Código do
Consumidor, no qual, para que se configure a responsabilidade do fornecedor de
serviço (art.14), basta que o acidente de consumo tenha por causa um defeito do
serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de prestação ou
comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de um
defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do
transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de
serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu ao caso
fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito
externo o exonera do dever de indenizar.” (“Programa de Responsabilidade Civil”,
9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, item 93.1.).
2.4. Em ações de responsabilidade civil objetivando
a reparação de dano moral reflexo, indireto ou por ricochete originado
necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de
forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado
um vínculo direto, tem sido reconhecida a legitimidade ativa dos integrantes do
núcleo familiar primário da vítima, o que compreende cônjuge ou companheiro,
descendentes, ascendentes e irmão.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
REFLEXO
OU
POR
RICOCHETE.
MORTE
DA
VÍTIMA.
PRESCINDIBILIDADE
PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DO
DANO.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO
FAMILIAR.
IRMÃOS.
AVÓS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1. O dano moral por
ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência
de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de
natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em
que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica
própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. 2. São
características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em
relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a
independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos
sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido
atingidos em um de seus direitos fundamentais. 3. O evento morte não é
exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a
existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem
seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa,
ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado
(art. 186, CC/2002). 4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a
vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete
não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não
ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É
indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da
vítima direta. 5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos
de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de
ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento
jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família"
direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012). 6. A jurisprudência desta
Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o
liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao
afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo
dano sofrido. Interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução,
com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada
um dos titulares. 7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação
indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo
afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente
arbitramento do valor adequado da indenização.8. A responsabilidade dos pais
só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a
esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua
companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil. 9. Recurso
especial parcialmente provido” (STJ-4a Turma, REsp 1734536/RS, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 06/08/2019, DJe 24/09/2019, o destaque não consta do
original).
2.5. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que:
(a) restou incontroversa a condição de passageira da
genitora dos autores, Severina Ferreira da Silva (fls. 24), no veículo de
propriedade da transportadora ré quando do acidente, consistente em tombamento
do ônibus que a transportava, ocorrido em 11.10.2006;
(b) a prova documental constante dos autos,
constituída por boletins de ocorrência elaborados pelas Polícias Civil (fls. 43/46) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
Militar (fls. 48/62), Laudos do Instituto de Criminalística (fls. 64/85 e 86/) e
Informações do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicna USP, revelam: (b.1) a ocorrência do acidente descrito na inicial (fls.
45) e que “o veículo em questão trafegava acima da velocidade permitida” (fls.
67); (b.2) que a mãe das partes autoras sofreu “lesões de natureza gravíssima pela
deformidade permanente” (fls. 86), consistentes em (b.2.1) trauma facial com
descolamento de face, com paralisia do nervo facial, (b.2.2) cicatrizes
deformantes, (b.2.3) trauma de úmero e (b.2.4) ferimento corto-contuso extenso
de joelho (fls. 86), além da sequela auditiva (fls. 99); e (b.3) que a mãe das partes
autoras passou pelo Pronto Socorro, em 11.10.2006, e permaneceu internada 16
dias, entre 11.10.2006 e 27.10.2016 (fls. 99), passando a seguir ao tratamento
ambulatorial com diversas passagens até 10.02.209;
(c) conforme apurado no laudo pericial: (c.1) no
evento danoso, as lesões sofridas pela mãe dos autores compreendeu
“descolamento de face, fratura de órbita direita, fratura do úmero (braço)
esquerdo, fratura de arcos costais esquerdos, sequela auditiva pós-traumática à
direita, caracterizada como disacusia condutiva moderada, paresia facial à direita,
e múltiplas sequelas plásticas (cicatrizes alargadas e hipertróficas com intensa
discromia queimaduras envolvendo a cabeça e os membros” (fls. 420), que “estão
respectivamente catalogadas sob no S017 (ferimentos múltiplos da cabeça). S02.3
(fratura da órbita), S42 (fratura do braço esquerdo) e/ou T92.8 (sequelas de
traumatismos especificados no membro superior esquerdo), S22 (fraturas de
costelas), H91.8 (perda moderada de audição à direita especificada como pós-
traumátiva e T98.1 (sequelas em outros efeitos de causas externas)” (fls. 420/421),
sendo “evidente o nexo infortunístico daquelas lesões com alusão ao arguido
acidente” (fls. 421); (c.2) a mãe dos autores “precisou se submeter a inúmeros
tratamentos especializados, em seguida, suportar a consecutiva terapia clínica até
17 de janeiro de 2007 (fls. 86), conforme o laudo de exame de corpo de delito
direto elaborado nessa data pelo Instituto Médico Legal do Estado, sob no
1281/2007, quando acatamos esta ocasião tecnicamente compatível à completa
consolidação das lesões e/ou consideramos aquela data como sua alta médica
definitiva, embora alegue ainda estar sob amparo médico em modo ambulatorial
por ensejo de seus agravos, segundo sua textual informação ao tempo desta perícia
(...) Desta maneira, houve total detrimento deste âmbito, mas só na ocasião da
fratura e no prazo dos tratamentos médico-hospitalares e ambulatórias de
recuperação e estabilização dos danos” (fls. 428); e (c.3) as sequelas das lesões
sofridas pela mãe dos autores “acarretam permanentemente comprometimento
físico/funcional em grau mínimo, naquele membro superior [refere-se ao membro
superior esquerdo] e um moderado dano auditivo pós-traumático à direita, além de
um real prejuízo estético de vulto” (fls. 428), sendo certo que esse males físico
exclusivamente acidentários impedem atividades profissionais que imponham
constantes esforços ou grandes tensões aos membro, mas não inabilitam as
ocupações em geral, desde atenuadas estas circunstâncias, e também não impedem
sua atividades laborativas habituais na qualidade de “ajudante geral de cozinha” ”
(fls. 428), com avaliação de perda anatômica ou funcional em grau mínimo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
percentual de 25%, com observação de inabilitação para prática esportiva em geral
e/ou exercícios físicos intensivo (fls. 428); e
(d) pela prova oral produzida (fls. 639) revela as
partes autoras são afetivamente ligadas à sua mãe, a quem prestaram os
necessários com alimentação na boca e higiene dela, uma vez que a mãe estava
impossibilitar de praticar tais atos sozinha, sendo certo que essa situação perdurou
por cerca de hum ano e que abalou a vida das partes autoras.
Embora, nas críticas apresentadas (fls. 467/486), o
assistente técnico da parte apelante afirme a existência de equívoco no
procedimento adotado pelo perito, ele não especificou norma técnica, nem
doutrina que amparasse a afirmação feita do alegado desacerto do critério técnico
empregado pelo vistor judicial.
Nessa situação, as críticas apresentadas pelo
assistente técnico da parte ré (fls. 467/486), relativas aos critérios utilizados para
se apurar o grau de amplitude articular dos membros superiores (fls. 478), devem
ser rejeitadas, porque ausente demonstração fundamentada reveladora de equívoco
cometido pelo vistor judicial, visto que não demonstrada, de forma fundamentada
e convincente, o alegado desacerto do vistor judicial, devendo, pois, ser acolhido o
laudo pericial produzido.
Nenhuma
prova
produzida
permite
o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial do
passageiro, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir
a responsabilidade da ré.
Desnecessário perquirir sobre a culpa do condutor do
veículo envolvido no acidente com o coletivo da parte ré, que transportava o
familiar das partes autoras, uma vez que colisões de veículos, em vias públicas,
mesmo que, por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos,
incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade civil do transportador.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE DE
TRANSITO PROVOCADO POR ATO CULPOSO DE TERCEIRO.
FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
TRANSPORTADOR CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Ramiro Liberal da
Silva interpôs recurso especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
assim ementado (e-STJ, fl. 478): Apelação. Ação de indenização por danos morais
c.c tutela antecipada. Contrato de transporte. Ausência de culpa exclusiva da ré.
Prova que incumbe ao autor. Aplicação do artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II,
da Lei 8078/90. Decisão mantida. Recurso não provido. Sustentou o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
negativa de vigência aos arts. 186, 734, 735, 927, 932, III e 949 do CC; 302 e 348
do CPC/1973; e 6o e 14, caput, do CDC, além de dissídio jurisprudencial.
Afirmou, para tanto, ser obrigação da empresa transportadora "zelar pela
tranquilidade e bem estar dos seus passageiros durante o transporte deles, devendo
entregá-los incólumes em seu destino, tanto física quanto psicologicamente" (e-
STJ, fl. 494), acrescentando que, "por menor que seja a lesão a vítima deve ser
indenizada" (e-STJ, fl. 492). Alegou, ainda, ser imperiosa a inversão do ônus da
prova por se tratar de prestação de serviço defeituoso, para o que afirma ser
objetiva a responsabilidade da recorrida, pugnando pela procedência da ação
indenizatória por ter ficado caracterizado o dano moral. O apelo nobre não foi
admitido, em razão da incidência da Súmula 7/STJ, bem como por não ter ficado
demonstrado o dissídio jurisprudencial, o que ensejou a interposição do presente
agravo em recurso especial. Brevemente relatado, decido. Extrai-se da narrativa
dos fatos feita pelo acórdão (que ficou incontroversa), os quais subsidiaram o
afastamento da responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo, que o
acidente foi provocado por fato de terceiro. Ao menos é possível inferir isso
quando o aresto impugnado afirma o seguinte (e-STJ, fl. 481): [...] a requerida
alegou que seu preposto colidiu na traseira de outro coletivo, contudo por culpa
deste, o qual agiu com culpa, pois além de ultrapassar o sinal vermelho, frenou
brusca e inesperadamente, dando causa ao acidente. O motorista do terceiro
veículo afirmou que 'transitava pela Av. Cupecê, sentido bairro-centro, quando a
uma determinada altura quando diz que foi obrigado a brecar o veículo, em razão
de um motociclista ter-lhe 'fechado' a passagem. Segundos depois, o ônibus da
empresa METRA, se deslocando no mesmo sentido, chocou-se contra a traseira do
seu veículo.' (fls. 19). A ré demonstrou que seu preposto não agiu com
negligência, imprudência ou imperícia, mormente porque o infortúnio foi causado
em razão de ato de terceiro. A prova emprestada de fls. 199/201 confirma o
ocorrido. Entretanto, a responsabilidade objetiva inerente aos transportes
públicos somente pode ser afastada quando o fato é exclusivo de terceiro.
Acidente de trânsito, tal como exposto no acórdão impugnado, não tem o
condão de romper o nexo de causalidade entre a ação e o resultado. Com
efeito, o evento era previsível e evitável. Previsível porque o veículo colidido
ultrapassou o sinal vermelho, isto é, agiu de modo a contribuir para
necessidade de maior atenção do ônibus de transporte de passageiros que
vinha atrás. Era evitável porque deveria manter vigilância quanto às
condições e normas de trânsito, como a de conservar distância segura de
veículo que vinha na frente. Tais circunstâncias, a meu juízo, não tem o
condão de excluir a responsabilidade objetiva. O fato de terceiro deve ser
decorrente de evento imprevisível e inevitável praticado por terceiro. Nesse
sentido:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE
ONEROSO DE PASSAGEIROS. EXCLUDENTES DA OBRIGAÇÃO
REPARATÓRIA. ARESTO EMBARGADO: ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROVOCADO POR ATO CULPOSO DE TERCEIRO. FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR
CONFIGURADA. ACÓRDÃO PARADIGMA: PEDRA ARREMESSADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
CONTRA ÔNIBUS. ATO DOLOSO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR.
FORTUITO
EXTERNO.
RESPONSABILIDADE
AFASTADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme
concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade decorrente do
contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do
transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando
demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o
contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de
obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do
serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a
chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá
empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar
a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio,
durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. 2. Nos moldes do
entendimento uníssono desta Corte, com suporte na doutrina, o ato culposo
de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os
riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a
responsabilidade do transportador. Por sua vez, o ato de terceiro que seja
doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à
atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo,
equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a
responsabilidade civil do fornecedor. 3. [...] 4. [...] 5. [...] 6. Embargos de
divergência não conhecidos. (EREsp 1.318.095/MG, Relator o Ministro Raul
Araújo, DJe de 14/3/2017 - sem grifo no original) Na oportunidade de
julgamento do referido embargos de divergência, o Relator consignou que "o
ato culposo de terceiro caracteriza o fortuito interno porque guarda conexão
com a atividade do transportador, relacionando-se com o risco do próprio
negócio, como sucede com os acidentes automobilísticos em relação ao
transportador". Nesse sentido, ainda: AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. "Nos termos da jurisprudência firmada nesta
Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos
passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo,
força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de
terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de
transporte" (...) (REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) 2. Rever a conclusão do
Tribunal a quo acerca da responsabilidade civil reconhecida nos autos, demandaria
o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. 3. A incidência da Súmula 7 impede o exame de dissídio
jurisprudencial, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas ditos divergentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1.388.228/SP, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 14/3/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
AGRAVO
REGIMENTAL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM AUTO-ESTRADA
ENVOLVENDO ÔNIBUS DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA DE TRANSPORTE - FORTUITO INTERNO. 1.- Na linha dos
precedentes desta Corte, acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo por
culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes,
por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador. 2.- Agravo
Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1318095/MG,
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 27/06/2012) Logo, a responsabilidade
objetiva da empresa transportadora, que tem o dever de conduzir incólume o
passageiro até seu destino, impõe a ela (empresa) a comprovação de
ocorrência de algumas das causas de exclusão da responsabilidade, o que não
ocorreu no caso. Levando-se em consideração que a integridade física
compõe os direitos de personalidade, mostra-se viável a indenização por
danos morais, porquanto o recorrente - na condição de passageiro do coletivo
da empresa recorrida - sofreu lesão decorrente de freada brusca seguida de
colisão na traseira de outro veículo envolvido em acidente com terceiros,
consistente em ferimento no supercílio, devendo o Tribunal de origem
analisar as circunstâncias do caso a fim de fixar a importância - consoante os
padrões de razoabilidade e proporcionalidade - a ser paga pela empresa de
transporte, considerando a extensão dos danos sofridos pelo passageiro. Ante
o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim
de, reconhecendo a responsabilidade da empresa de transporte pelos danos
causados ao passageiro, determinar que o tribunal de origem fixe o valor
adequado à reparação do autor.” (AREsp 1196883/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, data da publicação: 09/02/2018, o destaque não consta do original).
2.6. Configurado o inadimplemento contratual e o
defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no
descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, contra os
riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem,
uma vez que o tombamento do coletivo, que a transportava, ocasionou à mãe das
partes autoras lesões de natureza gravíssima, consistentes em trauma facial com
descolamento de face, com paralisia do nervo facial, cicatrizes deformantes,
trauma de úmero, ferimento corto-contuso extenso de joelho e da sequela auditiva,
cujo tratamento envolveu cirurgia e uso de medicação analgésica, e demandou das
partes autoras a necessidade de acompanhamento e cuidados básicos, inclusive
com atividades de alimentação na boca e higiene corporal, prestados a ela durante
o período de convalescência, que perdurou por cerca de um ano, o que caracteriza
fato ensejador de dano moral reflexo para as partes apelantes com nexo com o
evento danoso, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do
bem-estar e sofrimento psicológico relevante e não caracterizada nenhuma
excludente de responsabilidade, dado que não demonstrada a culpa parcial ou
exclusiva da parte passageiro, nem culpa exclusiva de terceiro, dado que a colisão
com outro veículo é considerado fortuito interno, incapaz, por isso, de afastar a
responsabilidade civil do transportador, de rigor, a reforma da r. sentença, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
jugar procedente em parte a ação, para reconhecer a responsabilidade da parte ré
transportadora na obrigação de indenizar as partes autoras filhas da vítima pelos
dano morais reflexos, e para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais reflexos ou em ricochete na quantia de R$10.450,00, para cada um
das partes autoras, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento
e de juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c.
CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver
responsabilidade contratual, o caso dos autos.
2.6.1. “Está assentado na jurisprudência da Corte
que "não há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que
gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o
fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de
Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, ,
conforme site do Eg. STJ).
2.6.2. Quanto à quantificação da indenização por
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização
por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do
autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a
compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem
causa do lesado; e (b) “A fixação do valor da indenização, devida a título de danos
morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
2.6.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade.
C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum
da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em saláriosmínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra
Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator
Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do
valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da
condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator”
(RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110,
conforme site do Eg. STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
2.6.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar às partes lesadas a justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de
danos morais na quantia de R$10.450,00, para cada uma das partes autoras,
com correção monetária a partir da data deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.045,00.
2.6.5. Os juros simples de mora incidem na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual
os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de
1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código
Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a
Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro,
v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Provido, em parte, o recurso das partes autoras,
com base nos arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, considerando os parâmetros dos
incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a
parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 15% do valor da condenação,
montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono das partes autoras, autores, em razão do
zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82,
§ 2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0205026-74.2009.8.26.0100 (3)
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juiz sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, e a r. sentença reformada,
para: (a) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia
de R$10.450,00, para cada um dos autores, com incidência de correção
monetária a partir deste julgamento e juros de mora na taxa legal de 12% ao ano, a
partir da data da citação; e (b) determinar a distribuição dos encargos de
sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator